Tribunal: TJMT
Processo: 1005166-89.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005166-89.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDSON CLAUDINO GONCALVES - CPF: 933.129.971-00 (APELANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO PELA SEGURADORA - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O tema (350) teve sua repercussão geral reconhecida na Corte Suprema por meio do RE 631240/MG, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso e ficou pacificado o entendimento de que, nas ações ajuizadas sem a comprovação do prévio requerimento administrativo, havendo a contestação de mérito pela Seguradora, configurado está o interesse de agir.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1005166-89.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
EDSON CLAUDINO GONÇALVES
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Despesas Médicas do Seguro DPVAT
ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, indeferiu a inicial e, via de consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, III e 485, I, ambos do CPC.

O Juiz sentenciante, ainda, condenou a parte autora ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais foram fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao Recorrente, pois é beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões, o Apelante, requereu o recebimento do Requerimento Administrativo nesta fase recursal, devendo a Seguradora Apelada efetuar o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias.

Aduziu, ainda, que sofreu acidente automobilístico, conforme as provas nos autos, por essa razão faz jus ao recebimento da indenização securitária.

Firme nesse argumento, requer a nulidade da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 109799097.

Eis o relato necessário.

Cuiabá, 25 de novembro de 2021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021